Tribunal: TJES
Processo: 5021529-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021529-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: GELSILENE QUINTAS SARMENTO DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021529-79.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: GELSILENE QUINTAS SARMENTO DE ALBUQUERQUE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GELSILENE QUINTAS SARMENTO DE ALBUQUERQUE, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais, condenar a ré a restituir o valor de R$ 49,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, a legalidade da cobrança dos valores referentes à diluição solidária (DIS), a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral a ser indenizado. Sustenta que a parte recorrida tinha ciência das cláusulas contratuais e que a cobrança encontra respaldo no contrato firmado entre as partes.

A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 11378373.

É o breve relatório.

A questão central reside na análise da legalidade da cobrança efetuada pela Recorrente após o pedido de cancelamento da matrícula pela Recorrida, bem como na verificação da ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, é imperiosa a observância dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que impõem aos fornecedores o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre as características dos produtos e serviços oferecidos, bem como sobre as condições contratuais.

No caso dos autos, a Recorrida alega que foi induzida a erro pelas informações veiculadas no site da Recorrente, que indicavam um valor de mensalidade inferior ao efetivamente cobrado. Afirma, ainda, que não foi devidamente informada sobre as condições da Diluição Solidária (DIS) e sobre o vencimento antecipado dos valores em caso de cancelamento.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que as informações prestadas a Recorrida no momento da contratação foram suficientemente claras e ostensivas, induzindo está a acreditar que o valor da mensalidade seria fixo e invariável.

Nesse sentido, entendo que a Recorrente não cumpriu com o seu dever de informação, violando, assim, um dos direitos básicos do consumidor. Ademais, os documentos constantes nos autos demonstraram que a Recorrida solicitou o cancelamento do contrato dentro do prazo de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC, de modo que não há que se falar em cobrança de valores retroativos.

No que tange a indenização por danos morais, entendo que, também, deve ser mantida. A conduta da Recorrente não se resumiu a mera cobrança indevida, mas caracterizou evidente falha na prestação do serviço ao, como já mencionado, induzir a Recorrida a erro substancial no momento da contratação, frustrando suas legítimas expectativas.

A Recorrida, por sua vez, ao identificar a discrepância entre as informações veiculadas e o valor efetivamente cobrado, buscou solucionar a questão dentro do prazo legal, mas deparou-se com a resistência injustificada da Recorrente, que insistiu nas cobranças indevidas mesmo após o exercício regular do direito de arrependimento.

Tal situação, além de violar princípios basilares do CDC, como a boa-fé, a transparência e o dever de informação, gerou transtornos que superam o mero dissabor cotidiano.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, inclusive quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que se mostra proporcional e adequada à extensão do dano sofrido pela Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Sem condenação me honorários
tendo em vista que a parte requerente/recorrida não está assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)